Tribunal: TJES
Processo: 5004709-64.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004709-64.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA LIRA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004709-64.2024.8.08.0030

APELANTE:
LUCAS DE OLIVEIRA LIRA ALVES

APELADOS:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

ÓRGÃO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – ES

JUIZ PROLATOR
: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE NO CURSO DE EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, reconheceu a ocorrência de fraude à execução e manteve penhora sobre imóvel rural de 22.124,86 m2, doado pelos genitores do embargante no curso de execução movida pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES, afastando a alegada impenhorabilidade de pequena propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação do imóvel realizada após o ajuizamento da execução, mas antes da citação, configura fraude à execução; (ii) estabelecer se o bem se enquadra na proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que a transferência de bem de ascendente para descendente, realizada no curso de ação capaz de reduzir o alienante à insolvência, configura fraude à execução, ainda que anterior à citação formal, quando demonstrada a má-fé do adquirente.

A ausência de registro prévio de penhora não afasta a fraude à execução quando comprovado que o terceiro tinha ciência da demanda e agiu para frustrar a satisfação do crédito, nos termos da Súmula 375 do STJ e do Enunciado 149 do CJF.

A proteção legal da pequena propriedade rural depende de comprovação de que o imóvel, de até quatro módulos fiscais, é explorado pela família para sua subsistência, ônus que incumbe ao executado, conforme art. 833, VIII, do CPC e precedentes do STJ e STF.

A prova pericial e documental revelou inexistência de cultivo ou exploração produtiva do imóvel, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura fraude à execução a doação de bem de ascendente para descendente ocorrida no curso de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência, ainda que antes da citação, quando evidenciada a má-fé do adquirente.

A ausência de registro prévio de penhora não afasta a fraude à execução quando comprovada a ciência da demanda e o intuito de frustrar a satisfação do crédito.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova de sua exploração produtiva pela família, ônus do executado, sendo afastada quando não demonstrado tal requisito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 792, IV, 833, VIII, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 21.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1885750/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2334487/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2038934/RS, j. 13.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004709-64.2024.8.08.0030

APELANTE:
LUCAS DE OLIVEIRA LIRA ALVES

APELADOS:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

ÓRGÃO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – ES

JUIZ PROLATOR
: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, alega o apelado que o recurso interposto por LUCAS DE OLIVEIRA LIRA ALVES

não preenche o requisito de regularidade formal, pois se limita a mera repetição da tese da petição inicial e réplica, sem colacionar qualquer fundamento da sentença recorrida, deixando de impugnar os termos da sentença, violando, assim, flagrantemente, ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando, desta forma, pelo não conhecimento do recurso de apelação.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PMCMV. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

[...]

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

4. Na hipótese, alterar o decidido no acórdão recorrido em relação à alegação de ausência de dialeticidade da apelação exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção da decisão quanto ao ponto, impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 283/STF.

[...]

(AgInt no REsp n. 2.148.065/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. INTENÇÃO DE REFORMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença"
(AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Incidência da Súmula n. 568/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.580.528/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE TELEFONIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito, na qual a Apelante busca a exclusão de multa contratual de R$ 11.000,00 aplicada em razão da rescisão antecipada de contrato de telefonia móvel e internet. Alega que a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço pela operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido; (ii) definir se a operadora pode exigir multa contratual pela rescisão antecipada, diante da alegada falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha os fundamentos do pedido de reforma da decisão recorrida, permitindo a formação do contraditório. A repetição de argumentos da petição inicial não configura, por si só, ofensa a esse princípio, desde que as razões recursais indiquem o motivo da insurgência e permitam a compreensão do pedido de reexame
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da petição inicial, permitem a compreensão do pedido de reforma da decisão.
Nos contratos de telefonia, a operadora tem o ônus de demonstrar a regular prestação do serviço quando o consumidor alega falha na cobertura, por se tratar de fato negativo. A exigência de multa por rescisão antecipada é indevida quando a operadora não comprova a efetiva prestação do serviço contratado. (TJES - Apelação Cível nº 5015626-98.2022.8.08.0035; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.04.2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS CONSTANTES NAS ALEGAÇÕES FINAIS E NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO CONSISTE EM HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MÉRITO. LOCAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de despejo e de pagamento de aluguéis em razão da ausência de comprovação da relação locatícia. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há violação ao Princípio da Dialeticidade quando o apelante limita-se em repetir argumentos expostos nas alegações finais e na petição inicial; e (ii) saber se entre as partes há relação locatícia que autoriza o manejo da ação de despejo e o acolhimento do pedido autoral. III. Razões de decidir: 3.
A repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. 4. Da análise das razões recursais, embora haja repetição de argumentos elencados na petição inicial e nas alegações finais, esses são suficientes para impugnar o comando sentencial, de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
[...] IV. Dispositivo 9. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0004019-56.2019.8.08.0011; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024)

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo do apelante com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e afastou a impenhorabilidade do imóvel, pugnando este pela reforma da sentença para desconstituir a penhora.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

DO MÉRITO

De início, constato que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de fraude à execução na doação do imóvel rural matriculado sob o nº 5395 do CRI de Rio Bananal/ES, com área de 22.124,86 m2, bem como à eventual incidência da regra de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Consoante se extrai dos autos, a execução nº 5003569-97.2021.8.08.0030 foi ajuizada em 29/07/2021 contra os genitores do apelante, José Carvalho Lira e Laurita de Oliveira Lira, dentre outros.

A escritura pública de doação do imóvel ao apelante foi lavrada em 15/07/2022, aditada em 21/09/2022 e registrada em 03/10/2022, ou seja, após o ajuizamento da ação executiva e no curso da demanda, preenchendo os requisitos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

IV – quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que a doação de bens de ascendentes para descendentes, ocorrida após o ajuizamento de demanda capaz de reduzir o doador à insolvência,
configura fraude à execução
, ainda que antes da citação formal, quando evidenciado que as partes tinham ciência da ação e atuaram de forma a frustrar a satisfação do crédito, conforme se extrai:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE . FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . C
onsoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
. 2.
A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé
.
No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando ambos já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência.
3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1885750 AM 2020/0182626-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.
2 . Não enseja declaração de nulidade do ato a ausência de representante do Ministério Público ao leilão judicial, porquanto inexistente prejuízo às partes e ao processo, principalmente diante do fato de que, em segunda instância, a Promotoria manifestou-se pela convalidação da hasta pública. Incidência do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2334487 SP 2023/0113022-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Conforme jurisprudência colacionada e à luz da Súmula 375 do STJ, a fraude à execução é afastada apenas quando comprovada a boa-fé do adquirente, o que não se verifica no caso.

Restou incontroversa nos autos a má-fé do terceiro adquirente do imóvel, na medida em que o negócio jurídico firmado com seus genitores, executados em outra ação, foi consolidado em momento posterior ao ajuizamento da execução e já após a citação destes.

Nessas circunstâncias, com acerto entendeu a sentença recorrida, em que afirma que a ausência de registro prévio da penhora não impede o reconhecimento da fraude à execução, pois evidenciado o intuito de frustrar a satisfação do crédito, razão pela qual o ato se revela ineficaz perante o credor e deve subsistir a constrição judicial.

Cito por oportuno trecho da sentença:

Ao reverso do que tenta fazer crer a parte embargante, conforme é assente na jurisprudência, a ausência do registro prévio, por si só, não impede o reconhecimento da fraude de execução, visto que, para tanto, deve haver o prévio registro de penhora realizada ou prova inequívoca de má-fé do terceiro.

Neste tocante, calha aqui transcrever o Enunciado n° 149 do Conselho da Justiça Federal – II Jornada de Direito Processual Civil:

Enunciado 149 - A falta de averbação da pendência de processo ou da existência de hipoteca judiciária ou de constrição judicial sobre bem no registro de imóveis não impede que o exequente comprove a má-fé do terceiro que tenha adquirido a propriedade ou qualquer outro direito real sobre o bem.

No caso em comento, em que pese a determinação de indisponibilidade do bem tenha ocorrido em momento posterior a doação por meio de instrumento particular a parte embargante, entendo que restou caracterizada a má-fé do terceiro adquirente do imóvel, embargante no presente feito, o que, consoante a súmula 375 do STJ, possibilita o reconhecimento da fraude à execução, conforme será a seguir demonstrado.

Isto porque, em que pese o entendimento anteriormente exposto, bem como o fato de que a mera transferência do imóvel quando da distribuição da demanda, por si só, não caracteriza a fraude à execução, verifico que razão não assiste à parte embargante, vez que esta, apesar da doação do imóvel ter sido realizada em data anterior à citação dos donatários, estes somente promoveram o seu registro junto ao CRI da Comarca de Rio Bananal em data posterior à citação, ou seja, procedera, com a efetivação da doação já ciente de que existia contra os donatários ação executiva em que figuravam como devedores.

Dessa forma, restando evidenciada a má-fé do terceiro adquirente e reconhecida a possibilidade de incidência da fraude à execução, passa-se à análise da alegação de impenhorabilidade do imóvel.

Quanto ao tema, dispõe o art. 833, VII, do CPC, que é impenhorável “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, caracteriza-se como pequena propriedade rural aquela com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, conforme
in verbis
:

Ementa: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2.
A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Cumpre destacar que, para a incidência da proteção legal prevista no art. 833, VIII, do CPC e art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, é imprescindível que a pequena propriedade rural seja efetivamente explorada pela família como meio de subsistência.

In casu
, o mandado de averiguação (ID 62105997) constatou que o terreno não apresenta cultivo, inexistindo prova de que constitua fonte de renda familiar, requisito exigido pela jurisprudência deste Tribunal, em consonância com o entendimento do STJ, conforme se observa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL . VIOLAÇÃO AO ART. 833, VIII, DO CPC/2015 E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A Corte local entendeu pelo não preenchimento dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel rural, consignando que não está comprovada a atividade rural desempenhada pela parte devedora e sua família no local,
de forma que rever esse entendimento e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado nesta via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2 . O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2038934 RS 2021/0407720-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA . ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS, ANAFABETISMO E IDADE AVANÇADA. IMPROCEDÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VULNERABILIDADE DO CONTRATANTE . IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial. A execução baseia-se em cédula rural hipotecária firmada para financiamento agrícola, cuja inadimplência resultou na execução judicial. Os embargantes alegaram a nulidade do título executivo por ausência de assinatura de testemunhas, estado de analfabetismo e idade avançada do contratante, bem como por ausência de contratação do seguro PROAGRO e pela alegação de impenhorabilidade do bem dado em garantia por se tratar de bem de família.

[...]

6. A alegada impenhorabilidade do imóvel rural não se aplica, pois os apelantes não comprovaram, nos termos do art . 833, VIII, do CPC, que o bem atende aos requisitos de pequena propriedade rural destinada à exploração familiar. O ônus da prova, conforme precedentes do STJ, recai sobre o executado, que não apresentou documentos suficientes para demonstrar tal condição
.

[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007299020218080038, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

Assim, a alegada impenhorabilidade do imóvel rural não se aplica, pois os apelantes não comprovaram, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, que o bem atende aos requisitos de pequena propriedade rural destinada à exploração familiar. O ônus da prova, conforme o citado precedente, recai sobre o executado, que não apresentou documentos suficientes para demonstrar tal condição.

Diante desse quadro, a sentença recorrida analisou com acerto o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, majorando-se os honorários advocatícios em favor do recorrido para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.